Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.